Tribunal: TJSP
Processo: 2164005-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão das deduções de prestações de empréstimo consignado – Reforma – Os documentos juntados pelo banco agravante no instrumento revelam a subscrição da agravada em diversos contratos de empréstimos consignados, o que infirma, em sede de análise perfunctória,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão das deduções de prestações de empréstimo consignado – Reforma – Os documentos juntados pelo banco agravante no instrumento revelam a subscrição da agravada em diversos contratos de empréstimos consignados, o que infirma, em sede de análise perfunctória, a alegação de que só existe um contrato válido entre as partes – Ausência de elementos de convicção da probabilidade do direito - Tutela de urgência incabível - Recurso provido.